Tribunal: CARF
Processo: 10920.000883/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000883/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.954 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. AUTO DE INFRAÇÃO
POSTERIOR COM REAPURAÇÃO DA CSLL DEVIDA NO PERÍODO.
AUTO IMPROCEDENTE. HIGIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
Julgado favoravelmente ao contribuinte o Auto de Infração que alterou a base
de cálculo da CSLL, não há prejuízo ao direito creditório do contribuinte, que
merece ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP por meio do qual o contribuinte valeu-se de direito
creditório de Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2004 na compensação de
débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000883/2010-18
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000883/2010-18

A DCOMP original de no 39891.26225.280705.1.3.03-4606 foi objeto de
retificação decorrente da intimação recebida pelo contribuinte (e-fl. 50), na qual se identificou
divergência da DCOMP com a DIPJ do contribuinte relativamente à identificação das parcelas
componentes do Saldo Negativo. A DCOMP retificadora é a de no 20273.06144.160307.1.7.03-
5856, tendo sido transmitida em 16/03/2007 sem alteração do montante total do direito creditório
pleiteado, que foi analisado no Despacho Decisório que se passa relatar.
O Despacho Decisório não homologou a compensação pleiteada sob o
fundamento de que, em 16/08/2006, lavrou-se contra o interessado Auto de Infração de CSLL
(processo no 10920.002171/2006-49) relativo aos-calendário 2003 e 2004, que alterou a base de
cálculo da CSLL de R$ 41.954.016,89, declarada em DIPJ, para RS 130.058.794,16,
consumindo e infirmando o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da Impugnação a
esse auto de infração não foi entendida pela DRF como suficiente para assegurar o direito
creditório, tendo a DRF entendido que a autuação macularia a liquidez e certeza do direito
creditório. Vejamos o excerto do Despacho Decisório:

O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, à qual sobreveio
Acórdão da DRJ negando provimento ao seu pleito, mas indicando número de processo distinto
do ora em epígrafe, questão suscitada pelo contribuinte na petição de e-fl. 87, mas não
respondida até o momento.
Sobreveio o Recurso Voluntário, no qual o contribuinte alega, em síntese:
 Preliminarmente, que o Acórdão Recorrido se apresenta com no de
processo distinto dos autos ora sob questão, o que lhe acarreta nulidade
por comprometimento de sua eficácia;
 Que a DCOMP original foi transmitida 1 ano antes da lavratura do Auto de
Infração, indicando desde o princípio o montante preciso do direito
creditório, tendo passado por retificação apenas para harmonização com as
parcelas componentes do Saldo Negativo indicadas na DIPJ, razão pela
qual o direito creditório seria líquido e certo àquela época, já que nunca se
alterou o Saldo Negativo propriamente dito.
 Que o Auto de Infração se encontra em discussão, aguardando julgamento
de Recurso Voluntário, o que torna ilíquido e incerto seu resultado, razão
pela qual se encontra com exigibilidade suspensa, devendo ser
reconhecido o direito creditório.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000883/2010-18

 Que, subsidiariamente, deve-se determinar o sobrestamento do feito até o
deslinde do processo em que se discute o Auto de Infração.

É o relatório
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Preliminar de nulidade
O Contribuinte argui a nulidade do processo calcado no erro contido no Acórdão
Recorrido ao indicar o número do processo ao qual se referia.
Analisando o Acórdão Recorrido verifico que, de fato, sua epígrafe aponta ser
pertinente a processo distinto, de no 10980.905626/2009-18. A despeito disso, verifico que houve
equívoco apenas na indicação do no do processo, sendo o correto o no 10920.002171/2006-49,
mas que o conteúdo material do acórdão trata precisamente do caso ora sob exame, tanto no
relatório quanto no voto acolhido pela turma julgadora a quo. Permitiu-se, portanto, a adequada
compreensão do mérito em discussão e o exercício do direito de defesa mediante a interposição
de Recurso Voluntário que atacou o conteúdo decisório emanado pela instância a quo.
Assim, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72, não vislumbro nulidade,
mas mera incorreção na decisão recorrida que não influi na solução do litígio, não merecendo
retificação, quanto menos ensejando nulidade.

3
– Preliminar - Pedido de sobrestamento
A preliminar de sobrestamento encontra-se prejudicada, já que o processo no
10920.002171/2006-49 encontra-se julgado definitivamente na esfera administrativa.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000883/2010-18

4
– Mérito
Constatado o julgamento definitivo do processo no 10920.002171/2006-49, em
que se reconheceu a improcedência da autuação e portanto o reestabelecimento da base de
cálculo da CSLL e do respectivo Saldo Negativo, o desfecho destes autos decorre naturalmente
daqueles, ensejando o provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório e
homologar a compensação pleiteada até o limite do crédito disponível, e lá no processo no
10920.002171/2006-49 reconhecido.
Pelo exposto, e diante da confirmação pela DRF das parcelas componentes do
Saldo Negativo, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, homologando a compensação
pleiteada até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 159
DF CARF MF
Original